Tribunal: TJES
Processo: 0002843-37.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002843-37.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUAN DA SILVA DOS SANTOS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação interpostos contra sentença da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que condenou os acusados por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006). A defesa de ambos pleiteia a nulidade da condenação por suposta violação de domicílio. A defesa do segundo réu requer, ainda, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a entrada dos policiais no domicílio dos apelantes, sem mandado judicial, configurou violação de direitos constitucionais, ensejando a nulidade da condenação; (ii) analisar a possibilidade de modificação do regime inicial de cumprimento de pena do segundo réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A entrada no domicílio dos apelantes se justifica por fundadas razões previamente apuradas, com base em investigações policiais que indicaram prática de tráfico de drogas no local e a presença de fugitivos do sistema prisional no imóvel.
4. Também restou demonstrada a existência de situação emergencial que inviabilizaria o prévio requerimento de mandado judicial, consistente na tentativa de fuga de um dos acusados do local, e, consequentemente, a existência de razões suficientes para mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio.
5. Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena do segundo réu, o regime fechado se mostra adequado, considerando sua reincidência e as diretrizes do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
6. Recursos desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 157; Código Penal, art. 33, §2º, "b"; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015; STJ, AgRg-HC nº 915.926, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJE 15.08.2024; STJ, AgRg-HC nº 947.958, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 18.11.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento aos recursos, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002843-37.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUAN DA SILVA DOS SANTOS, RAYNE VIEIRA CALIXTO

Advogado(s) do reclamante: EDSON DA SILVA SERBATE, LEONARDO DA ROCHA MONTEIRO, RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Te
nho sob exame recursos de apelação criminal interpostos por
LUAN DA SILVA DOS SANTOS

e
RAYNE VIEIRA CALIXTO
, inconformados com a sentença prolatada pelo magistrado da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (fls. 40/42-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 10867830).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual às fls. 02/
0
2-verso

dos autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id
6182168
)
, narra, em resumo, o seguinte:

[...] que no dia 31 de agosto de 2022, por volta das 08h30min, na Rua Wallace de Melo Barreto, nº 76, segundo andar, bairro Jardim Itapemirim, nesta cidade, os Denunciados foram flagrados tendo em depósito a droga conhecida como
“
maconha
”
, com o fim de comercializá-la, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme o Auto de Apreensão de fl. 33 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 35.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que, por intermédio de colaboradores, chegou ao conhecimento dos agentes de investigação da polícia civil notícia acerca da promoção do tráfico de drogas no bairro Jardim Itapemirim, mais precisamente na Rua Wallace de Melo Barreto, segundo andar, imóvel localizado em frente a residência de número 89. De acordo com a informação recebida, o tráfico de drogas no local era promovido pelos indivíduos LUAN e
“
PEZÃO
”
.

Após pesquisas junto aos sistemas de informação da polícia civil, o sujeito de alcunha PEZÃO, foi identificado como sendo RAYNE VIEIRA CALIXTO, indivíduo evadido do sistema prisional desde o dia 17/08/2022.

Dessa Forma, com o intuito de confirmar a situação narrada, policiais civis se dirigiram até o imóvel apontado, ocasião em que realizaram um cerco na residência. Em dado momento, os agentes da lei visualizaram um individuo tentando se evadir do local pelos fundos do imóvel. Em prosseguimento, tendo em vista que a entrada principal do imóvel estava cerrada, a equipe policial, utilizando-se de uma escada, acessou a varanda da residência e adentrou no local por meio de uma porta de madeira.

Ato contínuo, no interior da residência foram abordados os indivíduos RAYNE VIEIRA CALIXTO, vulgo
“
PEZÃO”
e LUAN DA SILVA SANTOS. Ressalta-se que LUAN também estava evadido do sistema prisional desde o dia 17/08/2022.

Logo após, foram implementadas buscas domiciliares, oportunidade em que foram apreendidas 30 (trinta) buchas de
“
maconha
”
, 01 (uma) porção grande da mesma substância, balança de precisão, materiais plásticos comumente utilizados no envasamento de entorpecentes, além de quatro pinos de plástico vazios, geralmente utilizados para acondicionar a droga conhecida como
“
cocaína
”
.

Assim procedendo, estão os Denunciados LUAN DA SILVA SANTOS e RAYNE VIEIRA CALIXTO incursos nas iras do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
da
1ª
Vara
Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim

julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando
LUAN DA SILVA DOS SANTOS

e
RAYNE VIEIRA CALIXTO
nas sanções do artigo 33,
caput
,
da Lei nº 11.343/
20
06
, sendo o primeiro à pena de 0
7
(
sete
) ano
s
, 0
3
(
três
) meses
e 15 (quinze) dias
de reclusão e
700
(
setecentos
) dias-multa, e
a
segund
a
à pena de 0
5
(
cinco
) anos de reclusão e
5
00 (
quinhentos
) dias-multa, ambas em regime inicial
fechado
.

Nas razões recursais, a defesa de
RAYNE VIEIRA CALIXTO
requer a nulidade da condenação, em razão de suposta violação de domicílio. Alternativamente, postula a modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

A
defesa de
LUAN DA SILVA DOS SANTOS

também
requer a nulidade da
condenação, em razão de suposta violação de domicílio
.

Pois bem.

Acerca das alegações das defesas dos recorrentes
LUAN DA SILVA DOS SANTOS

e
RAYNE VIEIRA CALIXTO
, sobre a nulidade da prova produzida, eis que teria sido obtida com violação de domicílio, imperioso destacar que
“
[...].
O Supremo Tribunal Federal
, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral,
firmou o entendimento de que a
‘
entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
’.
[...]. (STJ; AgRg-HC 915.926; Proc. 2024/0185803-6; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 15/08/2024)
”
.

Dito isso,
in casu
, observo que restou consignado por meio das provas amealhadas durante a instrução processual, especialmente dos depoimentos prestados pelos Policiais Civis João B
a
tista de Oliveira Pereira e Talita Josangela Oliveira Faria, que a Delegacia Especializada em Investigações Criminais – Deic – de Cachoeiro de Itapemirim recebeu informações acerca do tráfico realizado no bairro Jardim Itapemirim, e que após investigações preliminares, conseguiriam identificar um dos nacionais que estaria comercializando substâncias entorpecentes naquela região, qual seja,
RAYNE VIEIRA CALIXTO
, e o prenome de um segundo, que seria
LUAN.

Durante as diligências preliminares ainda foi identificado que
RAYNE VIEIRA CALIXTO
seria fugitivo do sistema prisional, e que estaria homiziado em uma casa de dois andares, em frente ao nº 89 da Rua Wallace de Melo, bairro Jardim Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim.

Assim, em razão destes elementos reunidos, policiais civis da mencionada delegacia especializada, sob a coordenação da autoridade policial, montaram uma operação com o intuito de proceder a recaptura de presos foragidos, razão pela qual se dirigiram até o local indicado nas investigações, oportunidade que presenciaram um indivíduo tentando fugir por uma das janelas do imóvel, razão pela qual procederam a devida entrada na residência, com o intuito de
frustrar
tal situação.

Por ser oportuno, destaco que o Policial Civil João B
a
tista de Oliveira Pereira, ao ser ouvido em juízo (mídia de fl. 43 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 10867830), reforçou a informação de que apenas entraram na residência após visualizarem a tentativa de fuga de
RAYNE VIEIRA CALIXTO
, tendo em vista que ela ocorreu antes mesmo dos agentes de segurança terem entrado em contato com os moradores do local.

Ao adentrarem na residência, os policiais civis conseguiram confirmar as
informações
reunidas previamente, eis que logram êxito em prender
RAYNE VIEIRA CALIXTO
e
LUAN DA SILVA DOS SANTOS
,
sendo ambos
fugitivos do sistema prisional, além de arrecadar drogas e apetrechos comumente utilizados no comércio de substâncias entorpecentes (balança de precisão, sacolas para endolar tipo sacolé e pinos
eppendorf
).

Portanto
, no caso em exame, não verifico violação ao artigo 157, do Código de Processo Penal, tendo em vista que os elementos aqui ressaltados se mostram suficientes para demonstrar que a ação dos policiais civis foi baseada em elementos concretos e objetivos aptos a justificar a possibilidade entrada no domicílio dos réus.

Sobre o tema, colaciono o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". 2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no RESP n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). 3. No caso, não se verifica violação ao art. 157 do Código de Processo Penal, porquanto, após a informação de um transeunte no sentido de que o ora agravante estava traficando drogas, os policiais verificaram que havia mandado de prisão em aberto em seu desfavor, deslocaram-se até a residência indicada, oportunidade em que houve monitoramento prévio do local, com visualização de ele fugindo pela laje e pulando muros, além da dispensa de uma sacola com entorpecentes durante a fuga; elementos esses que, em conjunto, configuraram as fundadas razões para o ingresso no imóvel. 4. Verifica-se a existência de situação emergencial que inviabilizaria o prévio requerimento de mandado judicial, evidenciando-se a existência de razões suficientes para mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, estando atendidas a contento as premissas jurisprudenciais estabelecidas pelos tribunais superiores quanto à questão da entrada forçada de agentes de segurança em domicílio, afastando-se a ilicitude da prova apontada pela defesa. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 915.926; Proc. 2024/0185803-6; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 15/08/2024).

Ademais, imperioso destacar a existência de situação emergencial que inviabilizaria o prévio requerimento de mandado judicial, pois no momento em que os policiais civis foram reunir mais informações, um dos investigados tentou empreender fuga, evidenciando-se a existência de razões suficientes para mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, estando atendidas a contento as premissas jurisprudenciais estabelecidas pelos tribunais superiores quanto à questão da entrada forçada de agentes de segurança em domicílio, afastando-se a ilicitude de prova apontada pelas defesas de
RAYNE VIEIRA CALIXTO
e
LUAN DA SILVA DOS SANTOS
.

Assim, tenho por incabível o acolhimento da alegação defensiva de
nulidade da
s

condenaç
ões
de
RAYNE VIEIRA CALIXTO

e
LUAN DA SILVA DOS SANTOS
, em razão de suposta violação de domicílio
.

Na sequência, observo que a defesa de
RAYNE VIEIRA CALIXTO
postula a modificação do regime inicial de cumprimento de pena
que lhe fora imposto.

Em q
ue pe
se o teor do pleito d
efensivo
, verifico que não assiste razão à defesa,
devendo ser mantido em inicialmente
fechado
.

Nessa senda, observo que apesar de a pena definitiva do apelante
RAYNE VIEIRA CALIXTO
ter restado fixada em 0
5
(
cinco
) anos de reclusão, que a princípio possibilitaria a fixação do regime
semi
aberto, o regime inicial de pena mais gravoso se justifica em razão da reincidência do réu.

Por oportuno, transcrevo o seguinte aresto:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. MONTANTE DA PENA E REINCIDÊNCIA. PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. 2. A tese de que a referida minorante não poderia ser afastada em razão de uma condenação anterior registrada contra o paciente que diz respeito a um delito de menor potencial ofensivo, não tem acolhida na Terceira Seção do STJ (AGRG no HC n. 920.002/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 30/8/2024; AGRG no HC n. 766.850/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDF), Sexta Turma, DJe de 30/3/2023). 3. Desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 4.
Quanto ao regime prisional, mantida a sanção penal em - 5 anos e 10 meses de reclusão -, e sendo o paciente reincidente, o regime inicial fechado decorre de expressa determinação legal, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal
. 5. Nesses termos, no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício. 6. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 947.958; Proc. 2024/0361206-1; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 18/11/2024).

Diante dos argumentos exarados, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AOS MESMOS
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)